Tribunal: TJES
Processo: 0000080-57.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000080-57.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RECORRIDO: LUCIANO VALE
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000080-57.2022.8.08.0013

RECORRENTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES.

RECORRIDO(A):
LUCIANO VALE

JUÍZA SENTENCIANTE:
VALQUÍRIA TAVARES MATTOS.

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. PECÚLIO RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SUBSÍDIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o desligamento do autor do quadro de contribuintes, a restituição de valores descontados após a citação e o pagamento da diferença do pecúlio resgate com base no subsídio.

2. O recorrente sustenta que o pecúlio já foi pago corretamente com base no soldo, sendo indevida a adoção do subsídio como base de cálculo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o benefício denominado pecúlio resgate deve ser calculado com base no soldo ou no subsídio do militar estadual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O art. 39 do Decreto Estadual nº 2.978/1968 estabelece que o pecúlio será calculado com base no soldo do posto ou graduação.

5. O soldo permanece como parâmetro para contribuições e benefícios, ainda que a remuneração dos militares tenha passado a ser por subsídio.

6. A adoção do subsídio como base de cálculo não possui previsão normativa e implicaria enriquecimento sem causa do beneficiário.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça adota o entendimento de que deve haver correspondência entre a base de contribuição e a base de cálculo do benefício.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O pecúlio resgate previsto no Decreto Estadual nº 2.978/1968 deve ser calculado com base no soldo do militar. 2. É indevida a utilização do subsídio como base de cálculo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa.".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Decreto nº 2.978/1968, art. 39; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJES, AI nº 5012182-65.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 09.02.2024; TJES, RI nº 5019642-61.2023.8.08.0035, Rel. Juiz Idelson Santos Rodrigues, 1ª Turma Recursal, j. 30.04.2024..

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Luciano Vale

em face da
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES)
, em que alega ser policial militar, atualmente integrante da reserva remunerada, tendo contribuído compulsoriamente para a Caixa Beneficente, ora requerida, no percentual de 4% sobre a remuneração de seu posto/graduação por mais de 30 (trinta) anos de serviço. Pugna o requerente pela sua exclusão do cadastro de associados da requerida, com o término dos descontos efetuados em seu contracheque, bem como pelo recebimento do benefício denominado “pecúlio resgate”, nos termos do art. 39 do Decreto 2.978/68.

Sobreveio sentença (fls. 83/89 – Otimizado 5 e 6) que julgou o mérito da seguinte forma:

Assim, ante todo o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE EM PARTE dos pedidos para: a) determinar o desligamento definitivo do autor do quadro de contribuintes; b) determinar a parte ré, a restituir, de forma simples, os valores descontados da remuneração do autor, a partir da citação (fevereiro/2022) até a suspensão dos descontos, a serem corrigidos e acrescidos de juros de mora pelos indicies aplicáveis a Fazenda Pública, ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do art. 398 do CPC e Súmula 54 do STJ; c) determinar a parte ré o pagamento da diferença do valor de pecúlio resgate, que deverá ser calculado sobre o valor do subsídio, há época da concessão do benefício, acrescidos de juros de mora pelos índices aplicáveis a Fazenda Pública.

Julgo Improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos pelo requerente durante toda o período associativo, seja de forma simples ou em dobro.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inc. I do CPC.

Em sede recursal (ID 18475389), o polo passivo argui que o requerente já recebeu o pecúlio resgate com base no soldo, sendo indevido seu pagamento com base no subsídio, pugnando pela improcedência do pleito.

Contrarrazões de ID 18475393.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, entendo que
as razões recursais merecem prosperar
.

A controvérsia recursal versa sobre a existência do direito autoral de receber o benefício pecúlio resgate embasado no subsídio recebido pelo recorrido ou com base no soldo.

O pecúlio é benefício concedido pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo e está regulamentado no Decreto Estadual n° 2.978/68, que permite ao associado a concessão de pecúlio igual a 30 soldos aos seus herdeiros quando de sua morte, sendo possível o resgate do percentual de 25% do valor integral do pecúlio ao contribuinte que tiver mais de 30 anos de contribuição.

Esta é a redação do art. 39 e parágrafo único do Decreto Estadual n° 2.978/68:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

Nesse sentido, apesar de os militares não serem mais remunerados por soldo e sim por subsídio desde o advento da Lei Complementar n° 420/07, a recorrente defende que a figura do “soldo” não foi extinta, sendo utilizada como parâmetro para a fixação de contribuições e benefícios para policiais e bombeiros militares.

Além disso, a modalidade conhecida como soldo não diz respeito à remuneração integral do agente militar.

Na realidade, o soldo possui relação com o posto que o agente militar ocupa, de sorte que o valor varia entre uma classe e outra (ex.: sargento e oficial), todavia não pode ser considerado como a remuneração integral, vez que haverá incidência de outras verbas.

Com isso, a pretensão da recorrente merece guarida, pois o Decreto que regulamenta o pagamento da benesse denominada “pecúlio resgate” determina que seu recebimento tenha o soldo como sua base de cálculo e a adoção de interpretação contrária ocasionará enriquecimento sem causa em favor do requerente/recorrido, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Assim vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:

ACÓRDÃO EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PECÚLIO-RESGATE
–
BASE DE CÁLCULO – CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO
– QUITAÇÃO NÃO REALIZADA – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado e condenou a ora agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante.
Prevalece nessa Corte Estadual o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos
.
2. Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista pelo art. 508 do CPC/15 e segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, há que se reconhecer que se operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo. Dessa maneira, a decisão agravada merece reforma no ponto que considera quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate. 3. A jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão do montante devido a título de astreintes deve ser reduzido, mesmo de ofício, quando implicar enriquecimento ilícito, pois não forma coisa julgada. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012182-65.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/Feb/2024.) (grifou-se)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.
PECÚLIO. RESGATE EM VIDA. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA COM BASE NO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO PECÚLIO COM BASE NO SUBSÍDIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. ART. 39,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO ESTADUAL N° 2.978/1968. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJES – RI 5019642-61.2023.8.08.0035 – 1ª Turma Recursal – Rel. Dr. Idelson Santos Rodrigues – Julgado em: 30/04/2024) (grifou-se)

Diante disso, entendo pela necessidade de reforma do teor da r. sentença para que
seja julgado improcedente o pedido de pagamento da diferença do valor do pecúlio resgate
, que já foi devidamente recebido pelo autor/recorrido com pagamento sobre o valor do soldo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada de modo a
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de
pagamento da diferença do valor de pecúlio resgate com base no subsídio,
devendo a sentença ser mantida em seus demais termos
.

Deixo de condenar
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante ao parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n° 9099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)